Tribunal: STF
Processo: RE 227331
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUIZ: IMPEDIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO: ACOLHIMENTO.
        I. - Desconsideração do voto do Ministro que se declarou
impedido. Persistência do decidido, por votação unânime.
        II. - Embargos de declaração acolhidos.